Tribunal: CARF
Processo: 10660.902150/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.902150/2018-77
ACÓRDÃO
1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE TRES PONTAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica,
quando do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica,
decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não
pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de Renda
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas,
sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do
período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Declarou-se impedida a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 105-011.595 – 2a
TURMA/DRJ05, Sessão de 29 de junho de 2023 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 132991548, de 03/05/2018, que homologou parcialmente as
compensações declaradas nos PER/DCOMP: 29523.68677.200214.1.3.05-9453,
12790.82663.200314.1.3.05-2527
05067.94243.
170414.1.3.05-0954,
40208.92358.200514.1.3.05-2103,
30129.94303.240614.1.3.05-6765,
20916.
34951.180714.1.3.05-0527,
13641.42949.200814.1.3.05-4748,
12081.55873.190914.1.3.05-3708,
09617.96827.201014.1.3.05-7325
e
00772.02416.200115.1.3.05-0073.
O crédito pleiteado se refere a IRRF incidente na prestação de serviços por
cooperativas de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos
cooperativos, no ano de 2014, tendo sido confirmado os seguintes valores:

A parcela do direito creditório não reconhecido decorreu da falta de confirmação
ou confirmação parcial das retenções do imposto informadas nos PER/COMP,
conforme detalhado nos demonstrativos de análise de crédito, às fls. 145/160.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada tomou ciência do despacho decisório, vindo a apresentar
manifestação de inconformidade, às fls. 52/62, na qual alega, em síntese, que:
a) a manifestação de inconformidade é tempestiva;
b) a manifestante é sociedade cooperativa de trabalho médico que, no exercício
de seu objeto social, suporta retenção de IRRF sobre os valores relativos aos
serviços prestados ou colocados à disposição, à pessoa jurídica de direito privado,
conforme disposto no art. 652 do RIR/99; esse mesmo artigo, em seu parágrafo
primeiro, dispõe acerca da possibilidade destas cooperativas de compensar o
imposto retido com aquele devido em razão do pagamento dos rendimentos aos
associados
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
3
c) a manifestante acumulou créditos do referido tributo no ano-calendário de
2014, vindo a apresentar vários PER/DCOMP com o objetivo de compensar tais
créditos com o IR devido quando do pagamento dos rendimentos a seus
associados, nos termos do previsto na legislação vigente; contudo, as
compensações foram homologadas parcialmente;
d) no despacho decisório foram glosados todos os créditos de IRRF referentes aos
contratos firmados na modalidade pré-pagamento (preço pré-estabelecido),
porquanto, supostamente, nessa modalidade não restaria comprovada a
vinculação direta das retenções sofridas com os serviços pessoais prestados pelos
seus cooperados; porém, de acordo com os documentos que anexa, a
manifestante possui direito à integralidade dos créditos;
e) todos os créditos utilizados nas compensações em questão são legítimos haja
vista que todas as fontes pagadoras retiveram e recolheram o Imposto de Renda
devido por ela;
f) a origem da maior parte dos créditos pode ser atestada através dos informes de
rendimentos apresentados em anexo, contudo, duas das Fontes Pagadoras
prestaram informações divergentes às que se reputam verdadeiras:

f.1) os créditos referentes ao SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
ATIVOS E INATIVOS DE TRÊS PONTAS (CNPJ 25.647.942/0001-97) estão
comprovados por meio: (i) das faturas/notas fiscais correspondentes aos serviços
prestados em 2014, nas quais está discriminado o valor total da nota, bem como o
valor líquido a ser recebido, com o devido abatimento do IRRF e comprovantes de
recebimentos dos valores líquidos através dos relatórios gerados por seu sistema
financeiro; e (ii) planilhas detalhadas dos créditos utilizados nos PER/DCOMP;
f.2) os créditos referentes à PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS (CNPJ
18.245.167/0001-88) estão atestados através de planilha detalhando a utilização
do crédito e respectivos informes de rendimentos;
g) nos termos do art. 20, § 1o, da Lei no 5.474/68, é permitido à manifestante
emitir faturas desde que discriminem a natureza dos serviços prestados; portanto,
estas faturas, aliadas com os comprovantes de recebimento dos valores líquidos,
são documentos hábeis a comprovar a existência de todos os créditos pleiteados;
h) a autoridade fiscal entendeu por bem glosar todos os créditos de IRRF
referentes aos contratos firmados na modalidade pré-pagamento (preço pré-
estabelecido) por se tratar, aos seus olhos, de modalidade contratual que não se
enquadraria nas retenções na fonte do IR previstas no art. 652 do RIR/99;
contudo, tal entendimento não merece prosperar;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
4
i) independentemente do tipo de contrato celebrado entre a manifestante e os
seus tomadores de serviços, o que deve ser efetivamente considerado, in casu, é
o fato de que as fontes pagadoras retiveram e recolheram o Imposto de Renda
em nome da manifestante, no ano-calendário de 2014; tal fato é facilmente
verificado através dos informes de rendimentos dos tomadoras de serviços em
questão; assim, mesmo que o entendimento seja pela desnecessidade de
retenção do IR nos contratos denominados de pré-pagamento, o fato de ter sido
retido e recolhido o tributo gera o direito creditório ao contribuinte, sob pena,
inclusive, de enriquecimento ilícito da União Federal;
j) ademais, apesar de admitir a existência da totalidade dos créditos decorrentes
das retenções indevidas, a autoridade fiscal não homologou as compensações
declaradas por entender que não haveria possibilidade de comprovação da
vinculação direta do valor das retenções sofridas pela manifestante com os
serviços pessoais prestados pelos seus cooperados; a planilha abaixo demonstra a
divergência verificada em decorrência desse posicionamento:

l) o que deve ser observado nesse caso é a existência do direito creditório da
manifestante, tendo em vista as já comprovadas retenções por ela sofridas, a
título de IRRF;
m) o não reconhecimento dos créditos declarados pela manifestante lhe
acarretará enorme prejuízo financeiro, tendo em vista que, não obstante ter
suportado a retenção do IR feita por seus tomadores de serviços nas duas
modalidades de contratos, ou seja, pré-pagamento e pós-pagamento, ainda que
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
5
indevida no primeiro caso, será impedida de compensar tais valores com o IRRF
por ocasião do pagamento de seus associados;
n) restou evidenciado, portanto, que a manifestante efetivamente possui os
créditos não reconhecidos, relativos ao IRRF retido e recolhido por seus
tomadores de serviços que possuem contrato na modalidade pré-pagamento com
coparticipação;
o) o não reconhecimento dos créditos utilizados nos PER/DCOMP em questão fere
frontalmente o princípio da verdade material, bem como gera o enriquecimento
sem causa ao erário, em total desarmonia com os preceitos do ordenamento
jurídico pátrio;
p) por todo o exposto, requer o reconhecimento do direito creditório, para que
sejam integralmente homologadas as compensações declaradas.
A 2a TURMA/DRJ05 julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
(...)No presente caso, verifica-se que a autoridade fiscal apontou a falta de
comprovação ou comprovação parcial das seguintes retenções:

Em contrapartida a impugnante alegou as referidas retenções em litígio estariam
comprovadas pelas faturas/notas fiscais, comprovantes de recebimento, planilhas
e informes de rendimentos que anexa.
Contudo, verifica-se que as parcelas consideradas não comprovadas no despacho
decisório estão em consonância com os informes de rendimentos, às fls. 65, 66 e
68, ou seja, não constam nos referidos informes emitidos pelas fontes pagadoras.
Quanto aos demais documentos e demonstrativos juntados aos autos, se trata de
documentação emitida pela própria interessada, não sendo hábeis para
comprovar a efetiva retenção do imposto. Não sendo a manifestante a
responsável pela retenção do imposto, caberia a ela apresentar documentação
bancária que demonstrasse que os valores recebidos formam de fato líquidos dos
impostos discriminados nas faturas.
Desta forma, permanece sem comprovação a efetiva retenção do imposto tida
como não comprovada no despacho decisório.
Neste ponto, cabe observar que as receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho
médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes
de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
6
estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante,
independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza
dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc. (art. 1o,
inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão sujeitas à retenção na fonte do
Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/1999, por não se confundirem com
as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou
correlatos (itens 15, 16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986). Este é
o entendimento expresso na Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro
de 2013.
A retenção indevida, mesmo que resulte em um direito creditório correspondente
ao indébito tributário, não autoriza a compensação pretendida nos moldes do §
1o do art. 652 do RIR/1999, pois esta compensação somente é autorizada com
créditos correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa
relativos aos serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou
colocados à disposição.
As receitas correspondentes aos de planos de saúde, na modalidade de preço
préestabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos
serviços pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda
de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e,
portanto, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral,
conforme bem expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das
Empresas Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017):
(...)
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as
receitas recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na
modalidade a preço pré-estabelecido, ou sobre receitas não decorrentes de atos
não-cooperados, somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela
interessada ao final do período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção
ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no
art. 11 da Instrução Normativa SRF no 1300, de 20 de novembro de 2012.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
sem reconhecer o direito creditório em litígio, nem homologar as compensações
declaradas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)Pois bem. Apesar dos argumentos acima expostos, é imperiosa a reforma do
decisório.
Em relação aos documentos apresentados pela Recorrente em sede de
Manifestação de Inconformidade, alega a decisão que a Recorrente não lograra
comprovar o valor das retenções pois apresentou documentos de próprio cunho,
o que diminuiria a consistência probatória das peças.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
7
A Recorrente apresentou, junto da Manifestação de Inconformidade, (i)
faturas/notas fiscais correspondentes aos serviços prestados em 2014, junto às
quais está discriminado o valor total da nota, bem como o valor líquido a ser
recebido, ou seja, com o devido abatimento do IRRF e comprovantes de
recebimentos dos valores líquidos através dos relatórios gerados por seu sistema
financeiro e (ii) planilhas detalhadas dos créditos utilizados nos PER/DCOMP’s.
Referidos documentos foram considerados insuficientes a comprovar a ocorrência
das retenções, isto porque produzidos pela própria Recorrente.
Ora, indispensável rememorar que, nos termos do artigo 20, § 1o, da Lei no.
5.474/68, é permitido à Manifestante emitir faturas desde que discriminem a
natureza dos serviços prestados:
(...)
Portanto, nos termos da lei, documentos como faturas e/ou notas fiscais são
portadores de fé probatória, capazes de comprovar não só a ocorrência da
prestação dos serviços, mas os valores cobrados/recebidos pela Recorrente em
decorrência de sua realização.
Vale relembrar que a emissão de notas fiscais ou faturas é suficiente aos Fiscos
Estaduais para comprovar a ocorrência de um fato gerador, o que enseja a
cobrança de tributo. Da mesma forma, a apresentação destes documentos é
suficiente à comprovação da prestação de serviços ou venda de mercadorias, bem
como os valores recebidos em decorrência destas operações, existindo, inclusive,
previsão de penalidades específicas em legislação para a fraude destes
documentos.
Desta forma, se a sua exibição é suficiente para fazer prova em favor da pretensão
tributante do Fisco, por que não seria suficiente a comprovar a retenção de
valores em favor do contribuinte?
Não restam dúvidas, portanto, de que as faturas apresentadas pela Manifestante,
aliadas aos comprovantes de recebimento dos valores líquidos, são documentos
hábeis a comprovar a existência de todos os créditos pleiteados.
Por outro lado, em relação aos créditos gerados pela retenção incidente sobre
rendimentos de contratos de pré-pagamento, há que se considerar que os valores
das retenções foram confirmados pela Autoridade Fiscal. Em outras palavras, nos
dizeres da própria decisão protestada, restou claro que os créditos existem de
fato e podem ser recuperados pela Recorrente.
Ocorre que, ainda assim, a glosa imposta à Recorrente foi mantida, isto sob o
argumento formalista de que o mecanismo descrito no art. 652 do RIR/99 não
pode ser acessado pela Recorrente pois a retenção ocorrida é desprovida de base
legal, o que descaracterizaria a natureza do crédito e impediria sua compensação
com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
8
Em primeiro lugar, deve-se levar em consideração que, embora existisse
entendimento formalizado pela Receita Federal do Brasil no sentido de que as
retenções são indevidas sobre os resultados dos contratos de “pré-pagamento”,
verdade é que, à época, a própria redação do dispositivo sugeria que estariam
sujeitas à incidência do imposto na fonte os rendimentos oriundos da prestação
(efetiva) de serviços ou da sua disponibilização (prestação potencial):
(...)
Vale pontuar que o contrato de “pré-pagamento” nada mais é que modalidade
em que a Operadora de Planos de Saúde disponibiliza sua rede de médicos e
atendimentos
à
contratante,
recebendo
por
essa
disponibilização,
independentemente da ocorrência, ou não, da utilização pelo beneficiário.
Veja-se, ainda, que a própria definição de Plano Privado de Assistência à Saúde
oferecida pela Lei no. 9.656/98 aponta para o fato de que, essencialmente, estes
planos assistenciais são prestações de natureza continuada e potencial cuja
finalidade é garantir ao beneficiário contratante o acesso à assistência médica:
(...)
Ora, dado que, à época das retenções, a própria legislação ensejava a dúvida
sobre a ocorrência, ou não, da incidência do artigo 652 do RIR/99 ao caso,
inexistindo posicionamento manifesto por parte da RFB, não é de se surpreender
que um contribuinte cumpridor de seus deveres tolerasse as retenções em fonte
e delas se utilizasse para suas compensações.
Cientes disso é que as fontes pagadoras realizaram, munidas de boa-fé, as
retenções e os recolhimentos dos valores em discussão, isto ao seguir a
interpretação
mais
conservadora
do
mesmo
artigo
652
do
RIR/99.
Correlativamente, nada mais justo que a Recorrente se utilizasse dos valores por
elas retidos e recolhidos para quitação de seu imposto a pagar.
Por isso também é que não se sustenta o argumento de que a mera inexistência
de autorização legal para as retenções impede a homologação da compensação
pretendida: se as retenções e os recolhimentos foram realizados sob a sistemática
do artigo 652 do RIR/99, seria no mínimo estranho que o aproveitamento dos
mesmos valores fosse negado à Recorrente em virtude de interpretação diversa
do mesmo dispositivo.
Além disso, vale mencionar também que a mesma redação legal deixa dúvidas em
relação à necessidade de que, para que se caracterize a sua incidência, o valor
recebido pela cooperativa se dê tão somente em razão da prática de ato serviços
pessoais prestados por cooperados. Em outras palavras, o que reza o dispositivo é
que valores pagos em virtude de serviços pessoais prestados por associados ou
cooperados, ou colocados à disposição, estarão sujeitos àquele tratamento
específico.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
9
Ao contribuinte de boa-fé, portanto, parece que existem duas hipóteses em que
haverá a incidência da regra de retenção:
1. Quando forem remunerados os serviços pessoais prestados por associados ou
cooperados; ou
2. Quando for remunerada a disponibilização (prestação potencial) destes
serviços.
Nesta linha, uma vez que a legislação deixa dúvidas ao contribuinte sobre a
ocorrência da hipótese de incidência da norma, é descabido que seja o
contribuinte punido por trilhar o caminho mais conservador, em que, diante da
dúvida, prefere não arriscar uma desobediência à norma legal e suporta as
retenções em discussão.
No caso em estudo, é importante lembrar que a glosa das parcelas tomadas em
compensação pela Recorrente é, sim, punição, pois transcorrido o prazo
prescricional dos créditos sob discussão, é impossível à Recorrente a transmissão
de uma nova declaração de compensação para recupera-los, isto sem falar nos
valores de multa e juros que inflam muito os montantes devidos compensados.
Desta forma, tratando-se de decisão que acaba por carrear uma punição ao
contribuinte, é aplicável o império do art. 112 do CTN, que define que a legislação
tributária será interpretada de maneira mais benéfica ao contribuinte em caso de
dúvida quanto à capitulação legal do fato (circunstâncias legais) ou mesmo à sua
natureza ou circunstâncias materiais:
(...)
No caso em apreço, é verdade que a legislação proporcionava dúvidas em relação
à caracterização do fato que dava ensejo à retenção, de modo que à legislação em
si, bem como aos efeitos punitivos decorrentes de sua aplicação devem ser dados
os contornos mais benéficos ao contribuinte.
Ademais, do exposto, sempre é necessário lembrar que, uma vez reconhecida a
ocorrência das retenções e a existência dos créditos, conforme ocorreu no
presente caso, deve-se levar em conta o Princípio da Verdade Material, cujo
fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal e à
ordem do qual deve prevalecer a verdade sobre o formalismo que em nada
contribui para a realização dos direitos das partes.
No caso em apreço, a manutenção da glosa levada a efeito nada mais faz que
impor ao contribuinte uma enorme limitação financeira (já que redunda na
necessidade de recolhimento em dinheiro dos valores antes compensados) e nada
contribui para com a realização dos direitos da Fazenda Nacional, a não ser o seu
enriquecimento ilícito.
Importante não se esquecer do fato de que a lógica da retenção em fonte nada
mais faz do que propiciar o adiantamento do recolhimento de determinado
tributo, o que ocorre pelas mãos da fonte pagadora, mas em nome do
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
10
contribuinte de facto, que realizará seu aproveitamento/recuperação no futuro. O
mecanismo importa em nenhum aumento de carga tributária, mas favorece muito
o controle e o efetivo recolhimento de tributos para a Fazenda Nacional.
Entretanto, o desvirtuamento desta lógica pela Autoridade Fiscal, conforme
ocorre neste caso, importa diretamente na imposição de pesada carga financeira
ao contribuinte, no embargo ao exercício de seus direitos e, como se não
bastasse, ao enriquecimento ilícito do Fisco, que acaba lucrando com a imposição
de decisão como esta, que reporta-se mais a entendimento cunhado pela Receita
Federal do Brasil que à lei.
Em vista disso, dado que a Recorrente efetivamente possui o direito creditório
requerido e, à luz do Princípio da Verdade Material, necessário o reconhecimento
da procedência deste Recurso.
V – DO PEDIDO
Pelo exposto, a Recorrente requer:
a) Que o presente Recurso Voluntário seja apreciado e julgado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tendo em vista a perda de efeitos da
Medida Provisória no. 1.160/2023 (sem que fosse convertida em lei) e a alteração
da Portaria MF no. 20/2023 pela Portaria MF no. 504/2023, em data anterior à sua
interposição; e
b) Que este Recurso Voluntário seja provido, reformando-se a decisão recorrida,
sob a égide dos argumentos expostos em tópico específico.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
reconhecimento integral do crédito proveniente dos PER/DCOMP em que ela informou o crédito a
ser utilizado a título de IRRF incidente na prestação de serviços por cooperativas de trabalho e
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
11
associações profissionais no ano de 2014. O valor total pretendido para compensação pela
recorrente foi no montante de R$139.371,40.
Inicialmente o Despacho Decisório validou a quantia de R$ 21.337,84 e, a DRJ,
manteve integralmente o teor da decisão por verificar que as parcelas consideradas não
comprovadas se coadunam com os informes de rendimentos apresentados pelo recorrente nas e-
fls. 65, 66 e 68, fundamenta também que os documentos trazidos na manifestação de
inconformidade (faturas, notas fiscais e planilhas do sistema interno do contribuinte) não seriam
suficientes para comprovar as retenções, bem como pelo fato de algumas retenções insertas no
PER/DCOMP serem oriundas de contratos firmados na modalidade pré-pagamento e, por não se
afigurar como ato cooperativo, portanto seria justificável a glosa das parcelas do IRRF incidente
sobre as receitas decorrentes dos referidos contratos.
Inconformada com o teor do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
argumentando basicamente que as Notas Fiscais e faturas apresentadas seriam suficientes para a
comprovação das retenções pleiteadas, bem como justifica que a legislação da época não era clara
quanto ao fato de que as retenções seriam indevidas sobre os resultados dos contratos de “pré-
pagamento”, in verbis
Portanto, nos termos da lei, documentos como faturas e/ou notas fiscais são
portadores de fé probatória, capazes de comprovar não só a ocorrência da
prestação dos serviços, mas os valores cobrados/recebidos pela Recorrente em
decorrência de sua realização.
Vale relembrar que a emissão de notas fiscais ou faturas é suficiente aos Fiscos
Estaduais para comprovar a ocorrência de um fato gerador, o que enseja a
cobrança de tributo. Da mesma forma, a apresentação destes documentos é
suficiente à comprovação da prestação de serviços ou venda de mercadorias, bem
como os valores recebidos em decorrência destas operações, existindo, inclusive,
previsão de penalidades específicas em legislação para a fraude destes
documentos.
(...)
Por outro lado, em relação aos créditos gerados pela retenção incidente sobre
rendimentos de contratos de pré-pagamento, há que se considerar que os valores
das retenções foram confirmados pela Autoridade Fiscal. Em outras palavras, nos
dizeres da própria decisão protestada, restou claro que os créditos existem de
fato e podem ser recuperados pela Recorrente.
Ocorre que, ainda assim, a glosa imposta à Recorrente foi mantida, isto sob o
argumento formalista de que o mecanismo descrito no art. 652 do RIR/99 não
pode ser acessado pela Recorrente pois a retenção ocorrida é desprovida de base
legal, o que descaracterizaria a natureza do crédito e impediria sua compensação
com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
12
Em primeiro lugar, deve-se levar em consideração que, embora existisse
entendimento formalizado pela Receita Federal do Brasil no sentido de que as
retenções são indevidas sobre os resultados dos contratos de “pré-pagamento”,
verdade é que, à época, a própria redação do dispositivo sugeria que estariam
sujeitas à incidência do imposto na fonte os rendimentos oriundos da prestação
(efetiva) de serviços ou da sua disponibilização (prestação potencial): (...)
Por isso também é que não se sustenta o argumento de que a mera inexistência
de autorização legal para as retenções impede a homologação da compensação
pretendida: se as retenções e os recolhimentos foram realizados sob a sistemática
do artigo 652 do RIR/99, seria no mínimo estranho que o aproveitamento dos
mesmos valores fosse negado à Recorrente em virtude de interpretação diversa
do mesmo dispositivo.
Nesse sentido, após analisar os fundamentos trazidos pela recorrente e cotejar os
documentos por ela apresentados, entendo que o Acórdão recorrido deve ser mantido em todos
os seus termos.
Vale destacar, portanto, que as apenas as faturas e notas fiscais não são capazes de
comprovar cabalmente as retenções, uma vez que não comprovam o recebimento líquido dos
valores da nota, por conseguinte não comprovam efetivamente as retenções, sem contar que a
DRJ já afirmou que os valores validados estavam consoantes com os informes de rendimentos
trazidos na manifestação de inconformidade
As notas fiscais, bem como as faturas com mera indicação de tributos retidos na
fonte representam provas indiciárias, mas não comprovam a retenção no período, tampouco se
sobrepõem nem invalidam as informações constantes da DIRF utilizada para o reconhecimento do
direito creditório. Assim, a emissão da nota fiscal ou a apresentação das faturas pode traduzir a
receita obtida declarada pelo prestador do serviço que tem a obrigação de expedir o documento
ao tomador do serviço a dar lastro a sua escrituração contábil para fins de apuração de custo ou
despesa como documento hábil para fins de dedução e apuração de lucro líquido do tomador do
serviço.
Já o comprovante de rendimento com relação a retenção na fonte é o documento
que comprova a efetividade da retenção na fonte a ser utilizado como prova hábil idônea para fins
de dedução do tributo devido no período de apuração, porém as que foram acostadas aos autos
foram analisadas e validadas no limite do crédito disponível. E, ainda que outros elementos
possam ser utilizados como prova, o recorrente não logrou êxito em demonstrar o seu direito
vindicado.
Sendo assim, caberia ao contribuinte trazer aos autos além das notas fiscais e
faturas, prova robusta da apresentação de elementos hábeis e idôneos da existência do IRRF.
Não se pode esquecer que no caso de pedido de compensação, a liquidez do direito
há de ser provada pela comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O
artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
13
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Por outro lado, entendo que a glosa das retenções referente ao resultado dos
contratos de pré-pagamentos foi correta e andou bem a DRJ em sua decisão, razão pela qual
passo a me utilizar dos fundamentos do voto condutor para integrar o presente voto, com a
permissão do artigo 114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, nos seguintes termos:
(...) Neste ponto, cabe observar que as receitas obtidas pelas cooperativas de
trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante,
independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza
dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc. (art. 1o,
inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão sujeitas à retenção na fonte do
Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/1999, por não se confundirem com
as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou
correlatos (itens 15, 16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986). Este é
o entendimento expresso na Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro
de 2013.
A retenção indevida, mesmo que resulte em um direito creditório correspondente
ao indébito tributário, não autoriza a compensação pretendida nos moldes do §
1o do art. 652 do RIR/1999, pois esta compensação somente é autorizada com
créditos correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa
relativos aos serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou
colocados à disposição.
As receitas correspondentes aos de planos de saúde, na modalidade de preço
préestabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos
serviços pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda
de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e,
portanto, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral,
conforme bem expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das
Empresas Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017):
(...)
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as
receitas recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na
modalidade a preço pré-estabelecido, ou sobre receitas não decorrentes de atos
não-cooperados, somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela
interessada ao final do período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção
ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no
art. 11 da Instrução Normativa SRF no 1300, de 20 de novembro de 2012.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
14
Portanto, ainda que seja verdade que no ano-calendário de 2014 pudesse existir
uma certa dúvida em relação a legislação quanto ao fato de que as retenções seriam indevidas
sobre os resultados dos contratos de “pré-pagamento” em relação a interpretação dada ao artigo
652 do RIR/99, é fato que à época o entendimento expresso na Solução de Consulta Cosit no 59,
de 30 de dezembro de 2013 já estava consolidado para considerar que tais contratos não
detinham natureza de ato cooperativo, portanto, por serem ato jurídicos de natureza mercantil
deviam ser tributados de forma ordinária.
Cumpre destacar ainda, que correta a afirmação do despacho decisório quando
conclui que a prestação de serviços por terceiros não associados não se enquadra no conceito de
ato cooperativo, sendo necessária a segregação contábil entre atos cooperativos e não
cooperativos para permitir a tributação destes últimos.
Portanto, para comprovar a vinculação direta entre o desembolso financeiro e a
prestação de serviço pelos associados cooperados, as cooperativas de trabalho devem discriminar,
em suas faturas, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus associados e as
que correspondem a outros custos ou despesas.
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
COOPERATIVA
MÉDICA.
VENDA
DE
PLANOS
DE
SAÚDE
POR
VALOR
PRÉESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço préestabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido
pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período. (Processo n°
13609.721411/2016-19. Acórdão n° 1301-005.461. Sessão de 22/07/2021. Relator
Heitor de Souza Lima Júnior, g.n.)
COOPERATIVA
MÉDICA.
VENDA
DE
PLANOS
DE
SAÚDE
POR
VALOR
PRÉESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço préestabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto deRenda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido
pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período. (Processo n°
13888.721472/2014-17. Acórdão n° 1402-004.150. Sessão de 17/10/2019. Relator
Paulo Mateus Ciccone, g.n.)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.475 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902150/2018-77
15
Logo, correto também a conclusão de que o valor de R$ 14.140,43 (confirmados
integralmente) e R$ 7.197,41 (confirmada parcialmente) correspondem à comprovação da
ocorrência da efetiva retenção bem como sua vinculação direta com serviços pessoais prestados
pelos cooperados (atos cooperativos), já os demais valores glosados careceram de liquidez,
certeza e atendimento aos pressupostos legais para confirmação, razão pela qual a decisão deve
ser mantida em sua integralidade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 209
DF CARF MF
Original